Tribunal: TJSP
Processo: 1022692-41.2015.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO OMBRO DIREITO - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE APURADA PELA PERÍCIA - AUTOR JÁ CONTEMPLADO COM AUXÍLIO-ACIDENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Diante da constatação nos autos de que o autor, por força do infortúnio que o vitimou, ostenta sequelas consolidadas que o incapacitam de forma

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO OMBRO DIREITO - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE APURADA PELA PERÍCIA - AUTOR JÁ CONTEMPLADO COM AUXÍLIO-ACIDENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Diante da constatação nos autos de que o autor, por força do infortúnio que o vitimou, ostenta sequelas consolidadas que o incapacitam de forma parcial e permanente para o trabalho, já estando devidamente amparado por auxílio-acidente conforme legislação vigente, não há que se cogitar, evidentemente, de concessão de auxílio-doença".